Tribunal: TJSP
Processo: 2014082-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fraude à execução. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a fraude e declarou ineficaz, em relação ao exequente, a alienação de imóvel realizada após o ajuizamento da execução. Alegação de mero desfazimento de negócio anterior e de inexistência de registro de penhora na matrícula. Escritura pública posterior que caracteriza nova compra e venda, e não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fraude à execução. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a fraude e declarou ineficaz, em relação ao exequente, a alienação de imóvel realizada após o ajuizamento da execução. Alegação de mero desfazimento de negócio anterior e de inexistência de registro de penhora na matrícula. Escritura pública posterior que caracteriza nova compra e venda, e não distrato contratual. Ausência de comprovação do pagamento do preço e das alegadas benfeitorias. Negócio realizado após a citação do executado e no curso da execução. Elementos que evidenciam má-fé do adquirente, em consonância com a Súmula 375 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.